Tribunal: TJDFT
Processo: 0728671-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728671-62.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: LUZIA NEVES DA SILVA D E S P A C H O Os autos vierem conclusos para análise da petição de ID 79312940, em que a parte ré noticia o cumprimento da obrigação de fazer. O recurso de apelação foi julgado em 01 de setembro de 2025 (ID 75861359) e os embargos de declaração foram julgados em 26/11/2025 (ID 78897329), portanto, exaurida a jurisdição desta instância revisora. Nada a prover. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se aos autos ao d. Juízo a quo para as providências de praxe. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator